Tribunal: TJSP
Processo: 1045932-74.2022.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
r Estadual 1354/2020. Sem contraste com tais orientações. Julgamento mantido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1045932-74.2022.8.26.0114; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/12/2024; Data de Registro: 20/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/12/2024

Data de publicação:

20/12/2024

Ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de conformação. Código de Processo Civil, artigo 1030, II. Supremo Tribunal Federal, Temas 1019 e 1307. Policial civil. Aposentadoria especial. Paridade. Assegurada pela Emenda 49/2020 à Constituição do Estado e sua regulamentação Lei Complementar Estadual 1354/2020. Sem contraste com tais orientações. Julgamento mantido.